Tribunal: TJES
Processo: 5033136-55.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033136-55.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VILSON LUIZ BALLAN

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5033136-55.2025.8.08.0024

RECORRENTE: VILSON LUIZ BALLAN

Advogados do(a) RECORRENTE: JANAINA DOS SANTOS GOMES - ES26923, RODRIGO SANTOS NASCIMENTO - MG103508-A

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa pleiteia a nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa, a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, o afastamento das qualificadoras e o indeferimento da fixação de valor mínimo de indenização civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se existem indícios suficientes de
animus necandi
para submeter o réu ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes; (iv) analisar a adequação do pedido de indeferimento da fixação de valor mínimo para indenização civil em sede de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. A instauração do incidente de insanidade mental condiciona-se à existência de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, sendo um ato discricionário e fundamentado do magistrado. A ausência de lastro probatório mínimo que indique enfermidade mental, como laudos ou prontuários médicos pretéritos, afasta a obrigatoriedade do exame.

A embriaguez voluntária ou culposa por álcool ou outras substâncias não exclui a imputabilidade penal, conforme a teoria da
actio libera in causa
, adotada pelo inciso II do art. 28 do Código Penal.

MÉRITO: A decisão de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, para submeter o caso ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Cadavérico, que atesta a morte por "choque hipovolêmico" decorrente de agressão por objeto cortante, e os indícios de autoria baseiam-se em depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Indícios como o uso de instrumento letal (faca) em região de alta letalidade (tórax) e a conduta do agente de, horas após o desentendimento, armar-se, procurar a vítima e atacá-la de surpresa, apontam para a intenção de matar ou, ao menos, para a assunção do risco de produzir o resultado morte, o que impede a desclassificação do delito nesta fase processual.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível somente quando manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que o crime decorreu de um desentendimento banal por uma dívida de R$ 16,00 (motivo fútil) e que o ataque ocorreu de forma súbita e inesperada (recurso que dificultou a defesa), a análise de tais circunstâncias compete ao Tribunal do Júri.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos é matéria a ser decidida na sentença condenatória, após o julgamento do mérito, não cabendo na decisão de pronúncia, que possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental não configura cerceamento de defesa quando não houver dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, especialmente se a alegação defensiva se ampara apenas no uso voluntário de álcool e drogas, situação que atrai a aplicação da teoria da
actio libera in causa
(inciso II do art. 28 do CP).

Para a decisão de pronúncia, bastam a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, que compete ao Conselho de Sentença.

As qualificadoras de um crime doloso contra a vida só podem ser excluídas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre a pertinência delas caso haja indícios mínimos de ocorrência.

A fixação de valor mínimo a título de indenização por danos causados pela infração é cabível na sentença condenatória, não na decisão de pronúncia, que se limita a admitir a acusação.

Dispositivos relevantes citados
: art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 28, inciso II, do Código Penal; art. 149 e art. 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 78196/RS; STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF; STJ, AgRg no REsp n. 2.218.252/MT; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035; TJES, RESE 0001593-17.2020.8.08.0050.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5033136-55.2025.8.08.0024

RECORRENTE: VILSON LUIZ BALLAN

Advogados do(a) RECORRENTE: JANAINA DOS SANTOS GOMES - ES26923, RODRIGO SANTOS NASCIMENTO - MG103508-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VILSON LUIZ BALLAN em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (ID 15536232, pp. 320/336), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em razões recursais (ID 15536232 pp. 345/372), a defesa técnica pleiteia a nulidade da decisão de pronúncia, seja por cerceamento de defesa (omissão na instauração do incidente de insanidade), seja por ausência de fundamentação quanto ao dolo e à imputabilidade do acusado. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, com a consequente remessa ao juízo singular, ou, por fim, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa. A defesa busca, também, o indeferimento da fixação do valor mínimo de indenização civil.

Contrarrazões recursais do Ministério Público Estadual, ID 15536232 pp. 374/393, requerendo o improvimento do recurso.

Juízo de Retratação negativo realizado, ID 15536232 pp. 394.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no ID 15989277, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Emerge da denúncia que, no dia 15 de março de 2025, por volta das 04h40min, nas imediações do estabelecimento do estabelecimento "Dides Bar", situado na Rua da Lama, Bairro Jardim da Penha, nesta Capital, o denunciado VILSON LUIZ BALLAN, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi (intenção de matar), teria desferido um golpe de arma branca contra a vítima BRENO REZENDE DE CARVALHO, o qual supostamente causou as lesões descritas no laudo cadavérico (ID 15536232 pp. 75), as quais, por sua vez, teriam sido a causa eficiente da morte da vítima.

Consta, ainda, que o crime foi motivado por um desentendimento banal relacionado à cobrança indevida de uma cerveja no valor de R$ 16,00 (dezesseis reais) no bar de propriedade do denunciado, razão pela qual alega-se que praticado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP). Ademais, o homicídio teria sido executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), uma vez que VILSON se aproximou da vítima, que estava em contexto de descontração, e, de forma súbita e repentina, retirou a faca e desferiu o golpe, minimizando suas chances de defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das pretensões recursais.

I – PRELIMINAR - Nulidade em razão de pronúncia por cerceamento de defesa: omissão na instauração do incidente de insanidade mental

De início, o recorrente argui a nulidade do feito em decorrência do indeferimento do pedido de instauração de incidente de insanidade mental.

Em razões recursais, a defesa afirma que o juízo a quo pecou ao indeferir o pedido, pois tal ato violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, e do devido processo legal.

Primeiramente, observo que o incidente de insanidade mental, nos termos do artigo 149, do Código de Processo Penal, é destinado a apurar enfermidade mental ou desenvolvimento mental incompleto. Tal medida serviria para analisar possíveis patologias ou deficiências psíquicas que possam ter afetado a capacidade de entendimento ou a autodeterminação do acusado à época do fato, ou, ainda, que o tornem inimputável ou semi-imputável no momento do processo.

Assim, tal incidente não é automático e nem obrigatório, condicionando-se à existência de dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado.

Neste sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

R
ECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO E LESÕES CORPORAIS GRAVES. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE INEXISTENTE. 1. Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é inimputável, por si só, não justifica a realização do exame de insanidade mental, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos . 2. Na espécie, foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa do exame pretendido pela Defensoria Pública, não tendo ela demonstrado a imprescindibilidade da perícia requerida para atestar se o acusado seria ou não imputável, o que impede o reconhecimento da eiva suscitada no reclamo. 3. Recurso desprovido .(STJ - RHC: 78196 RS 2016/0291540-7, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2017)

Assim, a decisão que indefere o pedido é ato discricionário do magistrado, que deve ser devidamente fundamentado.

No caso dos autos, o Juízo a quo rechaçou o pleito por não vislumbrar indícios concretos de que o réu, ao tempo da ação, era incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento.

Conforme bem pontuado na decisão de pronúncia, o uso voluntário e consciente de álcool, cocaína e medicamentos controlados, ainda que cause perturbação anímica transitória, não se confunde com a doença mental ou o desenvolvimento mental incompleto que justificariam a instauração do incidente.

A teoria da actio libera in causa, adotada pelo nosso ordenamento jurídico (art. 28, inciso II, do CP), estabelece que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal.

Ademais, a ausência de qualquer documentação médica pretérita, como prontuários, laudos ou relatos de internações psiquiátricas, aliada a relatos de que o réu desempenhava atividades laborais complexas na noite do crime, como "fechar o caixa" de seu estabelecimento, enfraquece a tese de que haveria dúvida plausível sobre sua sanidade.

Logo, ausente lastro probatório mínimo a indicar a existência de enfermidade mental, o indeferimento do pleito não configura cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

II - MÉRITO

No mérito, a Defesa pugna pela despronúncia ou, alternativamente, pela desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, ao argumento de ausência de animus necandi.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do judicium accusationis e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Em casos tais, a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Em suma, o juízo instrutor não deve se alongar em questões que vão além da autoria e da materialidade delitivas, visto que a análise aprofundada dessas questões deverá ser feita pelo Conselho de Sentença, órgão responsável por analisar e avaliar os pormenores do caso.

Feitas estas considerações, prossigo com a análise dos fundamentos defensivos e da decisão atacada.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo a quo trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 67014045) , pelo Laudo de Exame de Local (Laudo nº 3.711/2025) e, de forma inequívoca, pelo Laudo Cadavérico, que atestou a morte da vítima por "choque hipovolêmico" decorrente de "agressão por meio de objeto cortante ou penetrante".

Por sua vez, com relação aos indícios de autoria, observo que foram produzidas provas que identificam indícios de autoria do crime contra a vida, imputado ao recorrente.

Nesses termos, ressalta-se o que a testemunha Natã Milagre Gomes, amigo da vítima, declarou em juízo:

"Que em determinado momento, Vilson foi à mesa cobrar o declarante e seus amigos [...] Que Vilson se exaltou, disse que os amigos tinham de pagar R$ 16,00, e ele disse: vocês têm 5 minutos para resolver isso aí [...] Que voltaram para a mesa, e Vilson continuou olhando para a mesa, Que nesse momento Breno falou: 'não vai parar de olhar para a gente, não, pau no cu' [...] Que logo quando o Sofá da Hebe fechou, um cara apareceu ao lado do declarante, ficou na frente do Breno, não falou nada, e empurrou Breno [...] Que então começou a se voltar ao Breno para ajudá-lo, pois somente então percebeu que Breno tinha levado uma facada".

No mesmo sentido, a testemunha André Gustavo Xavier Waiandt relatou:

"[...] Vilson chegou à mesa, cobrando o valor da cerveja e disse que já tinha pagado adiantado, Que ele parecia estressado, e estava brigando, disse que daria 5 minutos para que resolvessem [...] Que após a confirmação do garçom de que a cerveja já estava paga, Breno falou: ' a minha está paga' e Vilson ficou encarando para o grupo".

Ademais, a tese de ausência de animus necandi não se sustenta de forma inequívoca nesta fase.

Os indícios apontam elementos indicativos robustos do dolo homicida, como o uso de instrumento letal (faca) que atingiu região do corpo de alta letalidade (tórax), bem como, a apontada conduta do agente, que, horas após o entrevero, se armou, procurou a vítima em local diverso e a atacou de surpresa.

Tais circunstâncias constituem indícios veementes da intenção de matar, ou, no mínimo, da assunção do risco de produzir o resultado morte, o que impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri.

Diante das provas produzidas, havendo versões conflitantes e não absurdas, a apresentada pela defesa, que nega o dolo de matar, e a da acusação, amparada nos apontados elementos probatórios testemunhais e periciais, não cabe ao juiz togado, em sede de pronúncia, optar por uma delas, sob pena de usurpação da competência do Júri.

Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial.

Descabe falar, do mesmo modo, em impronúncia, na medida em que foram colhidos ao crivo do contraditório elementos probatórios que trazem indícios suficientes de autoria delitiva e do animus necandi, que devem ser apreciadas, de forma definitiva, pelo Conselho de Sentença.

III - Qualificadoras

Sobre as qualificadoras, a Defesa Técnica afirma que a decisão de pronúncia incorreu em “erro in judicando” ao manter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Acerca dessa problemática, é cediço que a exclusão das qualificadoras imputadas em decisão de pronúncia é medida extraordinária, apenas cabendo quando manifestamente improcedentes, visto que o julgamento destas é de competência do Conselho de Sentença.

Neste sentido, vide precedente da Corte Cidadã:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. POSSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CONTEXTO DE AGRESSÕES MÚTUAS E PROLONGADA LUTA CORPORAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo, assim, o acórdão do Tribunal de Justiça que confirmou a exclusão da qualificadora do motivo fútil da decisão de pronúncia da ré.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que, em sede de pronúncia, afastou a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), por considerá-la manifestamente improcedente, diante de um cenário fático de histórico de agressões recíprocas e de uma luta corporal prolongada e intensa entre a ré e a vítima, imediatamente anterior ao desfecho fatal.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou inteiramente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.218.252/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Ressalte-se que as qualificadoras foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença.

A qualificadora de motivo fútil para o crime de homicídio prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, refere-se a uma motivação que se mostre desproporcional ao crime praticado, não havendo o que se falar em torpeza para se caracterizar como motivo fútil. Neste mesmo sentido ensinou Cezar Roberto Bitencourt: “Fútil é o motivo insignificante, banal, desproporcional à reação criminosa” (2020, p. 206).

Ora, narrou-se que o homicídio fora praticado em decorrência de uma discussão envolvendo uma suposta dívida de R$16,00 (dezesseis reais), ou seja, por uma eventual razão patentemente desproporcional ao grau da conduta.

A seu turno, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV) se ampara na prova testemunhal e nas imagens de câmeras de segurança, que sugerem que o ataque foi súbito e inesperado, colhendo a vítima de surpresa enquanto esta confraternizava com amigos, sem esperar a agressão.

Por fim, a tese de rompimento do nexo causal por "omissão coletiva no socorro" não possui qualquer fundamento fático ou jurídico. O Laudo Cadavérico é claro ao estabelecer o nexo de causalidade direto e exclusivo entre o golpe de faca e o óbito, não havendo espaço para se cogitar de concausas supervenientes relativamente independentes.

Pelo exposto, demonstrados os indícios sobre a existência das qualificadoras, impõe-se a submissão da imputação descrita na denúncia ao crivo do Conselho de Sentença.

IV – Fixação de valor de indenização mínima

Por fim, quanto à fixação no valor de indenização civil, a defesa alega não ser possível fixar tal valor em sede de pronúncia, sendo tal matéria de competência do juízo em sede de sentença condenatória.

Ora, analisando a decisão, verifico que foi exatamente essa a conclusão a que o juízo chegou:

“Contudo, a fixação de valor mínimo para reparação de danos é cabível na sentença condenatória, após o julgamento do mérito e a demonstração plena dos danos sofridos. A decisão de pronúncia, por sua natureza, é um juízo de admissibilidade da acusação, que apenas encaminha o processo para o Tribunal do Júri, sem adentrar no mérito da culpabilidade do réu ou na quantificação de eventuais danos, quando o juízo de valor sobre a responsabilidade penal e civil do réu está consolidado.”

Dessa forma, como não houve gravame ou sucumbência para a Defesa neste ponto, o recurso, neste particular, não merece ser conhecido por ausência de interesse recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)